Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-24.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inteligência do artigo 28, caput, da Lei 10.931/2004 e da Súmula 14 da Seção de Direito Privado do TJSP. Entendimento do e. STJ em sede de recurso repetitivo: 'A cédula de crédito bancária é título executivo extrajudicial'. Doutrina.

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inteligência do artigo 28, caput, da Lei 10.931/2004 e da Súmula 14 da Seção de Direito Privado do TJSP. Entendimento do e. STJ em sede de recurso repetitivo: 'A cédula de crédito bancária é título executivo extrajudicial'. Doutrina. Título de crédito hígido. Demonstrativo do débito. Documentos aptos a embasar a execução. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002291-24.2019.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é
apelante JOÃO CARLOS DE PROENÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL –
SICREDI AGROEMPRESARIAL PR.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002291-24.2019.8.26.0443 PIEDADE 2/6
VOTO N.: 45304
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1002291-24.2019.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE
APELANTE: JOÃO CARLOS DE PROENÇA
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL – SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR

Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário com demonstrativo da evolução
do débito. Embargos rejeitados. Apelação.
Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Inteligência do artigo 28, caput,
da Lei 10.931/2004 e da Súmula 14 da
Seção de Direito Privado do TJSP.
Entendimento do e. STJ em sede de
recurso repetitivo: 'A cédula de crédito
bancária é título executivo extrajudicial'.
Doutrina.
Título
de
crédito
hígido.
Demonstrativo do débito. Documentos
aptos a embasar a execução. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.

João Carlos Proença opôs embargos à execução que
lhes move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Agroempresarial.
Os embargos foram rejeitados pela d. Magistrada 'a quo' [fls. 170/176].
Inconformado, apelou o embargante. Preliminarmente, aduz o
cerceamento de defesa e requer a concessão da tutela provisória de
urgência para cancelar a negativação em nome do devedor. No mérito,
sustenta a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002291-24.2019.8.26.0443 PIEDADE 3/6
título. Recurso processado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Primeiramente, afasta-se a alegação do cerceamento
de defesa por não se proceder à instrução processual que desejava a
apelante. É que as provas pelas quais se bate são absolutamente
irrelevantes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a dilação
probatória.
É claro que se existisse “necessidade de dilação probatória
para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide”
importaria “em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” [cf. STJ-4a Turma,
Resp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, DJU 30.9.91, p.
13.489].
Aliás, em caso precedente, decidiu-se que:
“1. A necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Havendo
prova documental suficiente, a prova oral pleiteada era desnecessária para formação de
convencimento do juízo. Cerceamento inocorrente. (...) Recurso não provido” [cf.
TJSP, Apelação n. 1754093520108260100 SP, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desembargador Melo Colombi, j. 10/08/2011, DJe de
19/08/2011].
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude,
uma vez que as provas não produzidas são absolutamente desnecessárias
ao deslinde da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002291-24.2019.8.26.0443 PIEDADE 4/6
Também afasta-se a alegação de ausência de título
executivo.
O artigo 28 da Lei n. 10.931/2004 esclarece que “A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2o”.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior, em seu
artigo “A Cédula de Crédito Bancário como Título Executivo Extrajudicial no
Direito Brasileiro”, leciona o seguinte:
“Com a preocupação de assegurar liquidez às operações
bancárias de abertura de crédito, introduziu-se na ordem jurídica brasileira um novo
título de crédito: a cédula de crédito bancário (Medida Provisória n.o1.925/99, atual
MP 2.160-25/2001, perenizada pela Emenda Constitucional n.o 32, de
12.09.2001)”.
E, mais adiante, complementa:
“Embora a dívida do financiado não se constitua pela
assinatura ou emissão da cédula, mas pela posterior utilização do crédito aberto, a lei
considera que a cédula de crédito, qualquer que seja a sua espécie, já é 'promessa de
pagamento' (Dec.-Lei no 167, art. 9o; Dec.-Lei no413, art. 9o, MP n.o 2.160-25,
art. 1.o) e que, após a utilização do crédito, configura, para o financiador, 'título
líquido, certo e exigível' (Dec.-Lei no 167, art. 10; Dec.-Lei no 413, art. 10; MP no
2.160-25, art. 3o). A utilização do crédito aberto, portanto, é o negócio subjacente
que justifica o título de crédito, existente em qualquer das cédulas em exame, título
que, sem embargo de suas peculiaridades, apresenta 'as características e prerrogativas
das cambiais, ou seja, literalidade, autonomia e capacidade de serem transferidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002291-24.2019.8.26.0443 PIEDADE 5/6
mediante endosso'” [cf. www.abdpc.org.br/artigos/artigo48.htm].
Nesse mesmo sentido estabeleceu-se a jurisprudência
cristalizada desta e. Corte Bandeirante, como se observa da Súmula n. 14
da Seção de Direito Privado: “A cédula de crédito bancária regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Aliás, o e. Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo
entendimento, inclusive em incidente de recurso repetitivo:
“Direito bancário e processual civil. Recurso especial
representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Cédula de crédito bancário
vinculada a contrato de crédito rotativo. Exequibilidade. Lei n. 10.931/2004. (...)
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo o cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28, §2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” [STJ, REsp 1.291.575/PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 02.09.2013].
Assim, o título é formalmente hígido.
No mais, a cédula de crédito bancário indicou o valor
da dívida (R$ 15.200,00), todas as condições do negócio, e veio
acompanhada da planilha de cálculo indicando o saldo devedor devido
(R$ 17.239,60), o que é suficiente para garantir a executividade do título
apresentado [fls. 70/79].
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002291-24.2019.8.26.0443 PIEDADE 6/6
Primeiro grau.
Porque o embargante restou vencido em grau recursal,
deve responder pelas despesas do processo bem como pelos honorários
advocatícios que são majorados a 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica